Tribunal: TCU
Processo: 002.616/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4226/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.616/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Silveira da Silva (XXX.525.270-XX); Cintia Rodrigues Furtado (XXX.300.070-XX); Gislaine da Silva Rodrigues (XXX.003.550-XX); Leila Patricia de Moura (XXX.553.450-XX); Michelle Ifarraguirre de Oliveira (XXX.663.970-XX); Neiva Baracy de Oliveira (XXX.031.810-XX); Pamela Eliane da Rosa de Oliveira (XXX.332.360-XX); Rita de Cassia Baldoni da Silva (XXX.771.810-XX); Rosane Teresinha de Menezes (XXX.678.400-XX); Taina Menegaz (XXX.054.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.